Tribunal: TJMT
Processo: 1077466-67.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077466-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NAPOLEAO PEREIRA - CPF: 109.525.431-68 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA,DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A Res. nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente.
2-
Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço.
3-

Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ.
4-
O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade
do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 226845300, na reclamação nº 1077466-67.2023.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Consumidor em litigância de má fé.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- negativa de contratação de serviços bancários; - ilegalidade na cobrança; - restituição de valores devida; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- ausência de contratação de cesta de serviço.

Consigna-se que a Resolução n. 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato.

“...

Art. 1°: A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. ...”

Diante da negativa da parte Recorrente em ter autorizado a referida cobrança com a Instituição Bancária, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, entretanto, não apresentou qualquer documento, não havendo como comprovar a ciência ao consumidor quanto à respectiva cláusula de cobrança.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO ESPECÍFICO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO, POIS NÃO FOI FIRMADA PELA PARTE AUTORA,
NÃO HAVENDO PROVA DE QUE LHE FORA DADA CIÊNCIA PRÉVIA DE SEU CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TAXA DE JUROS PRATICADA.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO, SALVO SE A TAXA COBRADA FOR INFERIOR. SÚMULA 530 DO STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. SÚMULA 44 DO TJPR.
COBRANÇA NÃO PERMITIDA, ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SUA PACTUAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS DE CÓDIGO 97 (TARIFAS DIVERSAS) E 77 (TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE). LANÇAMENTOS REFERENTES À MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE SOB O CÓDIGO 60, ENTRETANTO, QUE DEVEM SER MANTIDOS, EIS QUE CONSTITUEM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS QUE REVERTERAM EM BENEFÍCIO DO PRÓPRIO CORRENTISTA. PRECEDENTES DESTA CORTE. REGULARIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA NESSE PARTICULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DO SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE OU DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. ENCARGO QUE VISA APENAS A RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS DESDE CADA DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA NESSE TOCANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJPR - 13ª CC – RApC nº 0012937-05.2019.8.16.0083 - rel. DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - j. 24.06.2022). Grifei.

- dano material.

Evidenciada a ausência de comprovação da contratação do serviço, tem-se por irregular a cobrança de tarifa bancária, e os descontos realizados em benefício previdenciário do Recorrente, devendo ser restituídos na forma do parágrafo único, do art. 42 do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA -
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO –SERVIÇO NÃO CONTRATADO – CESTA FÁCIL ECONÔMICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MATERIAL DEMONSTRADO -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento dos descontos indevidos, que ocorreu em junho/2022.2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 3. A falha na prestação do serviço consistente nos descontos indevidos na conta bancária do recorrido por serviço não contratado sujeita o requerido a restituir em dobro a título de danos materiais. 4. In casú, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Todavia, conquanto o ocorrido tenha causado transtornos ao autor, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar a indenização por danos morais arbitrados, mormente porque não houve sequer tentativa de solução na esfera administrativa6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI nº 1010587-97.2022.8.11.0006 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023). Grifei.

No caso, a orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"[...] para se determinar a
repetição
do
indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...
6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS, na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ... PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.”
(STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021). Grifei.

Sendo assim, considerando que a cobrança questionada decorre de contrato privado com cobrança ocorrida após a Tese 929/STJ, tem-se que a apuração da
“boa fé objetiva”
é imprescindível a justificar, ou não, a restituição dobrada.

Conclui-se, portanto que havendo cobrança indevida não solucionada na via administrativa, resta a ocorrência do abuso, determinante do reconhecimento à restituição dos respectivos valores, de forma corrigida e dobrada.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços bancários decorrente de “desconto indevido”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2676279 - MT (2024/0229890-5) DECISÃO. Cuida-se de agravo apresentado por DANIEL FRANCISCO DA SILVA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, DODE TARIFAS CÓDIGO CIVIL - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC -PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO EMRELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUEPRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO - MÉRITO - CESTA DE SERVIÇOS -REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO DOINDÉBITO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto à controvérsia, a parte alega violação do art. 186 do CC, no que concerne à condenação da instituição bancária por danos morais, pois o recorrente teve a sua subsistência prejudicada durante anos por conduta ilícita do banco recorrido que descontou por anos valores da conta bancária, trazendo a seguinte argumentação: Os descontos ilegais na conta do autor ocorreram por anos, de modo que o banco prejudicou a subsistência do recorrente, impondo sobre ele a cobrança por serviço que não contratou. É nítido que os atos ilícitos praticados pelo banco (descontos ilegais) violaram direitos da personalidade do recorrente (integridade física e psíquica). Da leitura do acórdão, é possível verificar que o Tribunal reconheceu a falha na prestação do serviço, pois o autor não contratou tarifa cesta fácil, contudo, reformou a sentença para excluir a condenação por danos morais. Não se discute mais o fato de que o banco recorrido descontou por anos valores da conta bancária do autor, prejudicando sua integridade física e psíquica e a subsistência de sua família, já que foi reconhecido no acórdão. Sendo possível inclusive verificar no acórdão recorrido que os descontos se iniciaram em janeiro/2018 e se estenderam até dezembro/2022. Ou seja, durante anos o autor teve a sua subsistência prejudicada por conduta ilícita do banco recorrido (fls. 289- 290).
É, no essencial, o relatório. Decido.
Quanto à controvérsia,
o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável. [...] In casu, não vislumbro qualquer repercussão na esfera in casu personalíssima da pretensa vítima, de modo que deve ser afastada a condenação da instituição apelante ao pagamento de dano moral (fls. 265- 267)
. Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial. Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.365.794/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 9/12/2013; AgInt no AREsp 1.534.079/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.341.969/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020; AgInt no AREsp 1.581.658/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/8/2020; e AgInt no AREsp 1.528.011/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2020. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Presidente.”
(STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO
. SÚMULA 7/STJ. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Consoante entendimento desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
. 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não houve configuração de situação excepcional que extrapolasse os dissabores cotidianos. 4. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, nos termos da Súmula 98/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA –
COBRANÇA – TARIFA BANCÁRIA DE PACOTE DE SERVIÇOS – “CESTA BENEFIC” – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – INFORMAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO DE PACOTE REMUNERADO DE SERVIÇOS – NULIDADE DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º). 2. Diante do desconto indevido, justa a restituição dos valores, no entanto, deve ser na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. 3. Em que pese o desconto indevido, não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Com efeito, a cobrança de pequena quantia não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato.”
(TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1000291-40.2023.8.11.0019 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2024 - DJE 22/08/2024). Grifei.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - “
TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO” - RESOLUÇÃO 3.919/2010 BACEN - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º). 2. No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores, de forma simples, é medida que se impõe, uma vez que o entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito em dobro somente quando comprovada a má-fé, o que não ocorreu na espécie.
3. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
4. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024). Grifei.

“Ementa: SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. CESTA DE SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO ASSINADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA. COBRANÇA DE MORA DE CRÉDITO PESSOAL. UTILIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Res. nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato e respectivo conhecimento pelo cliente. 2- Restando comprovada a ciência da Recorrente quanto à cobrança dos serviços bancários, restou caracterizada a legalidade na cobrança e, por conseguinte, inexistência de falha na prestação de serviço. 3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente a cesta de serviços bancários no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas. 4- Mora de crédito pessoal refere-se ao atraso no pagamento de uma dívida, configurando inadimplência por parte do devedor. Conforme jurisprudência consolidada, a validade da cobrança de mora é respaldada pelo princípio do ‘pacta sunt servanda’, que preconiza o cumprimento dos contratos. Nos termos do artigo 395 do Código Civil, o devedor em mora responde por perdas e danos, acrescidos de juros moratórios e atualização monetária, de forma a preservar o valor do crédito do credor. Portanto, a cobrança de mora em contratos de crédito pessoal é legítima, desde que observados os limites legais e contratuais, garantindo assim a equidade na relação entre as partes. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1057395-44.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 22/07/2024 - DJE 25/07/2024).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (CESTA B. EXPRESSO 2). ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, a instituição bancária não provou a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados. 2. A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial
. 4. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ). 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024). Grifei.

- da condenação por litigância de má-fé.

Diante da conclusão do julgamento, afasto a condenação por litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
declarar a inexistência dos débitos noticiados na exordial, com cancelamento da cobrança de cesta de serviços;
a.2)
determinar a restituição, a título de dano material, de forma dobrada, no valor de R$ 3.040,78
(três mil e quarenta reais e setenta e oito centavos),
com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
a.4)
indeferir o dano moral;
a.5)
afastar a condenação por litigância de má-fé.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1077466-67.2023.8.11.0001.

Recorrente:
NAPOLEAO PEREIRA.

Recorrida:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente

do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
na medida em que procedeu a descontos indevidos de valores na conta corrente do demandante, referente à cesta de serviços não contratada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.
Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.
Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.
(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

Responsabilidade Civil -

Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização
.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada. 3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

dou parcial provimento
para condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024